Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO. NÃO CONHECIDO. UNDF. PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO COM PERSONALIDADE PRÓPRIA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO PROCESSO. PRELIMINAR APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISAR A PONTUAÇÃO FINAL ATRIBUÍDA A OUTRO CANDIDATO. AÇÃO CAPAZ DE CAUSAR REPERCUSSÃO EM INTERESSES DE SUA ESFERA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.

1. Apelação interposta contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança.

2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.

3. A autoridade apontada como coatora integra a Universidade do Distrito Federal (UnDF), fundação de direito público com personalidade própria (art. 1a, § 1o, da LC 987/2021 e art. 1o do Decreto Distrital 42.333/2021), motivo pelo qual esta é considerada a pessoa jurídica interessada no mandado de segurança, conforme os arts. 6o e 7o, II, da Lei 12.016/2009. A UnDF, portanto, deve ser mantida no processo; já o Distrito Federal deve ser excluído do polo passivo. Preliminar apresentada em contrarrazões acolhida.

4. Verifica-se que um dos objetivos do mandado de segurança é revisar a pontuação final da prova discursiva realizada por um dos candidatos inscritos no concurso público para provimento de vagas nos cargos da carreira Magistério Superior do Distrito Federal (Edital n. 1/2022 – UnDF/REIT/2022).

5. A ação tem potencial de interferir diretamente em interesses da esfera jurídica do referido concorrente, que, por esse motivo, deve ser incluído na relação processual na condição de litisconsorte passivo necessário, conforme o art. 24 da Lei 12.016/2009, os arts. 114 e 115 do CPC e o enunciado da súmula n. 631 do STF.

6. Em razão do erro de procedimento, a sentença deve ser considerada nula e o processo deve retornar ao Juízo de origem para oportunizar a emenda à petição inicial, com inclusão do candidato no polo passivo.

7. Recurso parcialmente conhecido. Sentença cassada de ofício.